Tribunal: TJDFT
Processo: 0744247-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744247-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEITON NELES DA SILVA AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLEITON NELES DA SILVA contra a decisão (ID 249567743), proferida no cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0733143-27.2024.8.07.0001, movida por AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS ora agravada, em face do agravante. Na decisão (ID de origem 249567743), o Juízo rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: [...]DECIDO. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, os pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em valores recebidos indevidamente durante o Programa Mais Médico. Os comprovantes de rendimentos do executado demonstram sua capacidade de pagamento do débito, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Isto porque, observado pelo comprovante de rendimento de ID 248277143, o rendimento líquido recebido como médico residente junto a FUND.UNIV.FED.CIENC.SAUDE D PORTO ALEGRE (R$ 3.654,42), perante conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil é muito inferior ao valores encontrados em suas contas bancárias. Confira-se (ID 247477837): Este e.TJDFT também já se manifestou de forma favorável a penhora de lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. 2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. 3. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão a quo mantida. (Acórdão 1742148, 07116165620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PROLABORE OU DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é possível que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens. 2. Em sede de cumprimento de sentença, admite-se a penhora sobre a parte que couber ao executado referente a lucros e dividendos provenientes de pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2003672, 0709742-65.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Vale destacar, ainda, que o valor total bloqueado de suas contas bancária (R$ 45.435,70) foi superior ao da dívida cobrada (R$ 30.278,14), sendo posteriormente liberado o excedente, o que demonstra a condição financeira sólida do executado, de modo que a manutenção da penhora não atingirá a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da parte executada e mantenho a penhora dos valores bloqueados. Preclusa esta decisão, expeça-se os seguintes alvarás de levantamento: - R$ 25.353,24 e acréscimos respectivos em favor da parte credora, observados os seguintes dados bancários: Banco do Brasil (001); Agência: 1607-1; Conta: 59023-1; CNPJ: 37.318.510/0001-11; Chave PIX: restituicao@agenciasus.org.br; e - R$ 4.924,90 e acréscimos proporcionais, em favor do advogado da parte credora, eis que relativos aos honorários de sucumbência, observados os seguintes dados bancários: Banco do Brasil (001); Agência: 1607-1; Conta: 59036-3; CNPJ: 37.318.510/0001-11; Chave PIX: ujur@agenciasus.org.br. Por fim, venham os autos conclusos para fins de extinção pelo pagamento. [...] O agravante argumenta que os valores bloqueados são provenientes de verbas de natureza alimentar, como rendimentos da residência médica e dividendos de sua atuação profissional como médico, comprovados por contracheques, comprovantes de rendimentos e extratos bancários. Relata que o juízo a quo indeferiu o pedido de desbloqueio, alegando que seria possível relativizar a impenhorabilidade dos salários, presumindo que os rendimentos do agravante seriam suficientes para garantir sua subsistência e a de sua família. O agravante, por sua vez, defende que os valores bloqueados são exclusivamente de natureza alimentar e que o montante é inferior a quarenta salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta que a decisão agravada se baseou em precedentes ultrapassados e que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos, salvo prova inequívoca de má-fé. Sustenta que a decisão agravada inverteu a lógica processual ao exigir do executado a comprovação da boa-fé, quando, na verdade, a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada pela parte exequente. Requer o recebimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta das verbas constritas e, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de quarenta salários-mínimos. No despacho de ID 77265508, intimei a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido em dobro. Os autos retornaram à conclusão em 23/10/2025, conforme certidão de ID 77720326. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Cleiton Neles da Silva contra a decisão (ID 249567743), proferida no cumprimento de sentença pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0733143-27.2024.8.07.0001, movido pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS, ora agravada, em face do agravante. Na origem, o Juízo singular rejeitou a impugnação à penhora. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade absoluta das verbas constritas e, subsidiariamente, à impenhorabilidade até o limite de quarenta salários mínimos. Da análise dos autos, observa-se que foi proferida sentença de mérito em 16/10/2025 (ID 253738845), por meio da qual o d. Magistrado de primeira instância julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em epígrafe, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, e do art. 925, ambos do CPC. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 0731805-26.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022.- grifo nosso.) Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 23 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator